Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000224-69.2022.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (APELADO), LUIZ PINHEIRO BARBOSA NETO - CPF: 815.623.571-15 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN DA SILVA GOMES (ASSISTENTE), ROOSEVELT JORGE GAUDIE LEI JUNIOR (ASSISTENTE), WILLIAN WAGNER SOUZA SILVA (ASSISTENTE), EDUARDO CAPOSSOLI DA CUNHA (ASSISTENTE), JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA (ASSISTENTE), EDUARDO CAPOSSOLI DA CUNHA (ASSISTENTE), MARCILEY LEMES DA SILVA - CPF: 019.142.561-31 (ASSISTENTE), EVALDO DA SILVA RONDON - CPF: 788.217.031-34 (ASSISTENTE), RODRIGO MARANS MARTINS - CPF: 862.474.171-87 (ASSISTENTE), ANATANY NINA DE BARCELOS SOUZA - CPF: 030.987.691-57 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DA SILVA GOMES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.. PROVAS ESCASSAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA FASE POLICIAL NÃO REPETIDOS SOB O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. TESTEMUNHA DE “OUVIR DIZER”. INVIABILIDADE PARA PRONÚNCIA E CONSEQUENTE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

1.

Em que pese não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial.

2.

O testemunho de “ouvir dizer”, chamado no direito comparado de
hearsay testimony
, não é prova suficiente para embasar a decisão de pronúncia.

3.

A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes, não bastando para tanto somente o acervo probatório colhido na fase policial e não repetido em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra a decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão ora combatida impronunciou o apelado do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal (ID 114488954, p. 37/43).

Irresignado, o Ministério Público interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, aduziu que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, razão pela qual requer a reforma da sentença atacada para que o réu seja pronunciado pelo crime à ele imputado, sendo submetido então ao julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 114488956, p. 06/13).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões da defesa de Welliton da Costa Souza. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do órgão ministerial para manter incólume a sentença prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 114488965).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo reconhecimento de indícios suficientes de autoria do apelado, devendo ele então ser pronunciado para julgamento pelo Conselho de Sentença. Assim, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso no mérito (ID 115473482).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, buscando, em síntese, a pronúncia do réu para que ele seja submetido ao juízo do Conselho de Sentença, em razão de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito. Todavia, a par de toda fundamentação arguida, bem como atento ao arcabouço fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação.

Muito embora existam indiscutivelmente elementos da materialidade delitiva presentes no boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo pericial de armas e munições, entre outros,
o mesmo não se pode dizer dos indícios suficientes de autoria
. No caso, as testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não afirmaram suficientemente e nem deram indícios de ter sido o réu o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima.

Tal conclusão se dá pelas provas conduzidas durante a instrução probatória, que não confirmaram os fatos narrados na denúncia que imputa ao réu o delito de homicídio qualificado. Nesse sentido, a testemunha Anatany declarou na sede policial que viu o apelado disparar a arma de fogo contra a vítima, porém, perante o juízo, afirmou que não se recordava da maioria dos fatos por estar embriagada no dia.

De mesma sorte, o proprietário da casa noturna afirmou na fase policial que teria ouvido o réu disparar a arma de fogo em face da vítima, porém judicialmente afirmou que não viu o momento exato do acontecido. De mais a mais, quando essa última testemunha foi indagada sobre o reconhecimento do suposto autor do disparo, ao serem mostradas as suas imagens, afirmou não ter sido o réu.

Por fim, as testemunhas policiais também não foram firmes em imputar ao acusado a autoria delitiva, até porque não se lembravam do ocorrido. Ainda nesse sentido, aduziu a testemunha Eduardo – que estava no local dos fatos e inclusive foi atingido pelos disparos da arma de fogo – que não viu se havia sido o acusado que tinha disparado, somente que ficou sabendo da suposta autoria delitiva por comentários de outras pessoas.

Neste momento, importante fazer breves comentários acerca da “testemunha de ouvir dizer”, conhecida no direito comparado como
hearsay testimony.
No caso, a suposta autoria delitiva poderia recair sobre depoimento em juízo de testemunha que, apesar de estar no local, não viu o fato criminoso acontecer, somente ficou sabendo por terceiros.

Trata-se, em verdade, de testemunho indireto/auricular, que muito embora não tenha impedimento legal para tanto, não pode ser utilizado como fundamento para pronunciar o réu, porque os relatos se alteram quando passam de boca a boca. A propósito, convém destacar que, em que pese a análise exauriente dos elementos probatórios não seja realizada pelo juízo sentenciante e sim pelo Conselho de Sentença, não pode o juízo
a quo
decidir sem o mínimo de indícios suficientes produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa e com base em material produzido unicamente na fase policial, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e esta Corte mato-grossense:

[...] 6. O testemunho de "ouvir dizer" (hearsay) não é suficiente para fundamentar a pronúncia. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas.
7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 668.407/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe de 27/10/2021.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE] – PRONÚNCIA –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
–
PEDIDO DE DESPRONÚNCIA
–
DEPOIMENTOS COLHIDOS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INVESTIGATIVA – PRONÚNCIA SEM LASTRO PROBATÓRIO JUDICIALIZADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO
.

(...)

“‘A
ausência de qualidade probatória no contraditório é inválida para sustentação de qualquer convencimento, seja para condenar, seja para – nos crimes dolosos contra a vida – pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
, onde, enfatize-se, o veredito é alcançado sem explicitação de motivos pelos juízes populares, o que incrementa o
risco de condenações sem o necessário lastro em provas colhidas sob o contraditório judicial
(REsp 1444372/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)’.” (TJMT, RSE NU 1004909-27.2019.8.11.0000)

(N.U 1001531-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022,
Publicado no DJE 20/05/2022
)

Ademais, a compreensão de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça tem se alinhado ao ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, externado, especialmente, no julgamento do
Habeas Corpus
180.144/GO, de que a pronúncia do réu está condicionada a prova mínima,
judicializada
, na qual tenha sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. Nesse caso, não se pode utilizar para a pronúncia elementos da fase policial que não foram repetidos em juízo.

Portanto, apesar de não ser necessária prova plena quanto à autoria para a prolação da decisão de pronúncia, recai sobre o juiz togado o dever legal de verificar a existência de indícios suficientes de autoria, refutando-se, assim, eventuais acusações infundadas ou hesitantes, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, à míngua de qualquer amparo probatório judicial. Não obstante, os testemunhos de “ouvir dizer” enquadram-se no significado de indícios
insuficientes
de autoria ou participação, sopesada a sua fragilidade probatória (STJ, REsp no 1827163),
razão pela qual não merece guarida a pretensão da acusação
.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, em dissonância do parecer ministerial,

de forma a manter a impronúncia do réu. Via de consequência, mantenho incólume todos os outros termos da sentença combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022